Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-86.2023.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000970-86.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENAR SOUZA DE MORAES - CPF: 203.749.841-15 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESMATAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. COORDENADAS GEOGRÁFICAS QUE INDICAM LOCALIDADE SITUADA NA ÁREA DE PROPRIEDADE DO SUPOSTO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configurada. Nexo de causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

O auto de infração e o relatório técnico trazem as coordenadas geográficas que apontam para local situado de propriedade do autuado. Existência de vinculação do autuado com a área degradada, ilegitimidade passiva não configurada.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração de dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225 da CF/88).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JENAR SOUZA DE MORAES
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000970-86.2023.8.11.0036, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural; bem como a recomposição o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento De Sentença, de plano de recuperação de área degradada (PRAD).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que o
SIMCAR de sua propriedade, Fazenda Baru e Balnilha, trata-se do CAR MT207900/2022 de coordenadas diferentes da apontada no Autor de Infração Ambiental, todas georreferenciadas conforme matrícula no. 11.024 e 9.138, anexas, e não o SIMCAR MT198137/2021 que encarrila o Auto de Infração.

Aduz que as coordenadas do CAR no. MT198137/2021 é referente à Fazenda Boa Sorte, de propriedade de Agnaldo Marins Cabral, matriculo sob no. 11.603, conforme o memorial descritivo do SIGEF. A par disso, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente anulação da sentença. No mérito, afirma que não há comprovação do dano ambiental. (id. 213238204).

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, reconhecendo a ilegitimidade passiva.

Contrarrazões, id. 213238206.

Decisão indeferindo a gratuidade da justiça, id. 215557692. Recolhimento das custas, id. 215717671.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, manifestou pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a análise técnica dos documentos (id. 223528662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JENAR SOUZA DE MORAES
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000970-86.2023.8.11.0036, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural; bem como a recomposição o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento De Sentença, de plano de recuperação de área degradada (PRAD).

Extrai-se dos autos que se trata de ação civil pública embasada no Relatório Técnico no. 1554 da SEMA, entre outros documentos, o qual, em sua parte descritiva consta a ocorrência de desmatamento a corte raso de
2,60 ha

de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão nas coordenadas “Latitude (S) -16:06:55,73 e Longitude (W) -53:07:33,13, bem como indica o CAR no. MT198137/2021 informando que a área de propriedade é de 1.370,3425 ha, compostas pelas matrículas no 9.138, no 11.186; no 11.187 e no 11.188.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 225, reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para a presente e futuras gerações.

Importante esclarecer, ainda, que a finalidade da Ação Civil Pública é a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de valores artísticos, estéticos, turísticos e paisagístico, à ordem econômica, urbanística, a economia popular ou ainda, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1o da Lei no 7.347/85).

Hely Lopes Meirelles, afirma que a ação civil pública é “
instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (...), protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade”.

Pois bem.

O Apelante sustenta que o CAR no. MT198137/2021 apontado no Relatório Técnico está equivocadamente cadastrado em seu nome, com deslocamento incidindo sobre a sua propriedade Fazenda Baru/Balnilia, sendo que solicitou a correção/cancelamento do CAR. Afirma, ainda, que a sua propriedade está indicada corretamente no CAR no MT207900/2022.

Registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Apelante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente. 2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

Observa-se pela leitura da narrativa supra, bem como pelo minucioso exame dos elementos de convicção reunidos nos autos, e ainda, as regras e princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente no Direito pátrio que razão
não assiste ao Apelante
.

Destaca-se que as coordenadas que constam no Relatório Técnico no. 1554 da SEMA não contém erro de precisão da localização pelo órgão ambiental, e sim um
erro material
– provável digitação – uma vez que
no mesmo documento
, isto é Relatório Técnico no. 1554 da SEMA, há as coordenadas técnicas corretas
Latitude (S)16:06:5573 e Longitude (W) 53:07:3313
, assim, não há um erro qualificável para indicar a ilegitimidade passiva.

Vejamos:

Passo a análise da alegação de
ilegitimidade passiva,
com fundamentação na tese de que o SIMCAR MT198137/2021, se refere à autora propriedade e não de sua Fazenda.

Dessarte, o Auto de Infração n.0193010123.2023, lavrado pelo Órgão Ambiental Estadual no dia 23.02.2023, id. 213238150, fls. 09, consigna o desmatamento a corte raso de 2,60 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, ref. às coordenadas geográfica Latitude (S)16:06:5573 e Longitude (W) 53:07:3313.

Segundo constou do
Relatório Técnico no. 1554 da SEMA, foi realizada uma autuação remota, através de monitoramento com imagem de satélite. Na ação fiscalizatória foi constatada a existência de uma área desmatada de 2,60 hectares, no imóvel rural denominado “Fazenda Baru e Balnilia”, registrada na base e dados do SIMCAR, sob o CAR n. MT198137/2021, com matriculas
n. 9.138, 11.186, 11.187.

Em que pese, o apelante alegar que a área do dano ambiental não é de sua propriedade, uma vez que o SIMCAR de sua propriedade é o no
CAR no MT207900/2022
, com coordenadas diversas e georreferenciadas conforme as matrícula no. 11.024 e 9.138, possível extrair dos autos que
tanto os imóveis de matricula retro citada, quanto os que constam no CAR no. MT198137/2021 são de propriedade do apelante, conforme registro cartorário.

Denota-se das matrículas dos imóveis (ids. 213238175 e ss)
que as coordenadas lá constantes estão de acordo com o Relatório Técnico no. 1554 da SEMA e do CAR no. MT198137/2021.

Nesse sentido, a Súmula 623/STJ dispõe que:
"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Assim, descabe a alegação de que a propriedade, e consequentemente, a responsabilidade é somente de terceiro.

Outrossim, em consulta ao sistema da SEMA/MT, o CAR no MT207900/2022, alegado como o “correto” pelo Apelante, esta
cancelado
, ou seja, sem validade, vejamos:

Quanto à retificação ou cancelamento do CAR MT198137/2021, este ainda não foi finalizado, e não implica na automática autorização de exploração florestal na área retificada, devendo-se passar por novo processo administrativo autorizativo.

Ressalta-se, por fim, que o Apelante não demostrou, em momento algum as coordenadas da “Fazenda Boa Sorte”, a qual alega ser a real área do dano ambiental.

Ademais, em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ,
“o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.”
(STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”

Portanto, restou claro dos autos que os imóveis de matrículas 9.138, 11.186, 11.187, são de propriedade do Apelante e que estes imóveis estão georreferenciados nas coordenadas Latitude (S)16:06:5573 e Longitude (W) 53:07:3313 do dano ambiental, sendo o Apelante parte legitima na demanda.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Desta forma, não há cogitar, pois, de ausência de legitimidade da parte Apelante,
vez que as coordenadas do desmatamento são referentes à área de propriedade do requerido, ora apelado, sendo responsável pelo dano ambiental.

Com efeito, evidente que a condenação dos Apelantes à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

O art. 23, incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie. (N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área objeto de especial proteção – Amazônia Legal, surge o dever de recuperação da aérea afetada. 2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3 – Recurso desprovido. (N.U 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 24/07/2024